Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010560-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER PINTO DO MONTE - CPF: 535.718.191-87 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO POR DÉBITO PRETERITO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DENTRO DO PRAZO NORMATIVO DEMO
N
STRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUSÃO DE PROTESTO
LEGÍTIMO
. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
. Quando
ausente
a
prova
de que
o

serviço

contratado

pelo

consumidor

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
. A
suspensão
do
fornecimento

por

débito

não

pretérito
,
não

evidência

falha

na

prestação
de
serviço
.

2.
Não
é
permitida
a
suspensão
de
serviço

essencial

motivada

por

débito

pretérito
. Vale
consignar
que
se considera

fatura

pretérita

aquela
com
vencimentos

há

mais
de 90
dias
,
nos

termos
do
artigo
172, § 2o da
Resolução
414/2010 da ANEEL.

3. Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiros
,
bem

como

nos

casos

fortuitos
e
força

maior
. A
responsabilidade
pela
exclusão
de
protesto

legítimo
é do
devedor
.

4. A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.
A

alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
doloso
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve
ser
mantida
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados

em
R$1.200,00, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010560-92.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
WALTER PINTO DO MONTE

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

WALTER PINTO DO MONTE
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que: a) a
parte

reclamante

sustenta
duas
versões

diferentes
para o
mesmo
corte,
quando

na

verdade
,
existiam duas faturas de recuperação de consumo com vencimentos no mesmo

mês

inadimplidas e passíveis de suspensão do fornecimento de energia
; b)
não

comprova
a
reclamante
que a
suspensão
no
fornecimento
de
sua

energia

foi

em

decorrência
das
faturas
com
vencimentos

em
2020; c) o corte
foi

em

decorrência
das
faturas

vencidas

em

janeiro
/2023.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
condenou
a
parte

reclamante
: a)
ao

pagamento
de
multa
de 9%
sobre
o valor da
ação
,
corrigidos
à
época
do
pagamento
; e b)
ao

pagamento
das
custas
do
processo
,
bem

assim
dos
honorários
do
advogado
que
sugiro

seja

fixado
no
montante
de R$ 1.000,00 (mil reais),
nos

termos
do art. 55 da Lei
n.o
9.099/95.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a) o corte
ocorreu

por

débitos

pretéritos
; b)
os

débitos
for
am

quitados

em
15/04/2022; c) a
ação
de
número
1008970-80.2023.8.11.0002,
discutida

anteriormente
nada
tem

a ver
com esses autos; d)
não
é
apenas

acerca
do corte
indevido
a
discussão

desses
autos, mas
também

acerca da manutenção da negativação do nome do autor

há

mais
de um
ano;
e)
está

configurado
o
dano
moral pela
manutenção
da
inscrição
do
nome
da
reclamante

por

mais
de um
ano
. f)
não

tentou

alterar
a
verdade
dos
fatos
para se
r

condenado

por

litigância
de
má-fé
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e: a)
afasta
r
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
; b)
condenar a reclamada pela manutenção do nome do recorrente junto ao SCPC, bem

como

pelo
corte
indevido

realizado

na

unidade

co
nsumidora.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

requerendo
a
manutenção da

sentença

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2a Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
foi

realizado
o corte de
energia

elétrica

em

sua

residência

em

20/03/2023
,

por

débitos

pretéritos
, com

vencimento

em

30/09/
2020
, e que

o
serviço

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
já
haviam

sido

pagos em
15/04/2022
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
o

serviço

questionado

foi

prestado
de forma
eficiente
, pois
: (1) a
parte

reclamante

não

comprova
que a
suspensão
da
energia

elétrica

em

sua

residência

foi

realizada

pelos

débitos

descritos

na

inicial
; (2)
a
parte

reclamada

em

contestação

demostra
que o corte
foi

realizado

por

débitos

vencido
s
e
não

pagos

em
28/01/2023
(
ID 191014156
)
,
o
que
não

foi

impugnado

especificamente
pela
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

conduta

ilícita
.

Suspensão
de
serviço

por

débito

pretérito
.

Quanto à
ilicitude
da
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
, tais
como

água
e
energia

elétrica
,
por

débito

pretérito
, o
assunto

já
se
encontra

sedimentado
no
Egrégio
STJ,
conforme
se
observa
com as
jurisprudências

abaixo

transcritas
de
suas
duas
turmas
e da
corresponde

sessão
que
julgam

direito

público
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$
8.000,00
E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte
pacificou
o
entendimento
de que
nos

casos
,
como
o
presente
,
em
que se
caracteriza

a

exigência
de
débito

pretérito

referente

ao

fornecimento
de
energia
,
não

deve
haver a
suspensão
do
serviço
; o corte
pressupõe
o
inadimplemento
de
dívida

atual
,
relativa

ao

mês
do
consumo
,
sendo

inviável
a
suspensão
do
abastecimento

em

razão
de
débitos

antigos
.
(...) (
STJ
AgRg
no
AREsp
570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
28/03/2017,
DJe
06/04/2017)

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça
consagra

entendimento
no
sentido
da
ilicitude
da
interrupção
, pela
concessionária
, dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

por

dívida

pretérita
, a
título
de
recuperação
de
consumo
,
em
face da
existência
de outros
meios

legítimos
de
cobrança
de
débitos

antigos

não

pagos
. 2.
Recurso
Especial
provido
. (STJ
REsp
1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
21/09/2017,
DJe
09/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONTRASTE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1.
Considera
-se
demonstrado
o
dissídio

jurisprudencial

quando
o
aresto

apontado

como

paradigma
(
REsp.
909.146/RN, Rel. Ministro Humberto Martins)
reflete

a

atual

posição
da
Primeira

Seção

sobre
a
matéria
. 2. É
inviável
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em

razão
de
cobrança
de
débitos

pretéritos
.
Exegese
dos
arts
. 42 do CDC e 6o, § 3o, I e II, da Lei 8.987/95. 3. Embargos de
Divergência

providos
. (STJ
EREsp
1069215/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO
,
julgado

em
10/11/2010,
DJe
01/02/2011)

Vale
consignar
que
se considera

fatura

pretérita

aquela
com
vencimento

há

mais
de 90
dias
,
nos

termos
do
artigo
172, § 2o da
Resolução
414/2010 da ANEEL.

Em
análise
do
caso

concreto
e com base no conjunto
fático

probatório

disponível
,
mormente

as
faturas

inadimpl
idas
(ID 191014156), nota-se que o
seu

vencimento

ocorreu

em
28/01/2023 e a
suspensão
dos
serviços

apenas

em
20/03/2023,
evidenciando

corte

em

decorrência
de
débito
atual (não pretérito), o que configura exercício regular de direito.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

(...) 1
. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Inicialmente
, vale
consignar
que
o

protesto

em

discussão
é
lícito
(21/10/2021, ID 191013538), visto que
realizado
antes do
pagamento
(15/04/2022, ID 191013537).

A
responsabilidade
pela
exclusão
de
protesto

lícito
é do
devedor
,
cabendo

a

ele

a

exibição
do
documento
de
quitação
do
título

protestado

ao

Cartório
,
conforme

dispõe
o
art.
2° da Lei 6.690/79, que
disciplina
o
cancelamento
de
protesto
de
títulos

cambiais
:

Art. 2o.
Será

cancelado
o
protesto
de
títulos

cambiais

posteriormente

pagos

mediante

a

exibição
e
a

entrega
,
pelo

devedor

ou

procurador
com
poderes

especiais
, dos
títulos

protestados
,
devidamente

quitados
, que
serão

arquivados

em

cartório
. § 1o Para
os
fins
previstos
no "caput"
deste

artigo
,
não

serão

aceitas

cópias

ou

reproduções
de
qualquer

espécie
,
ainda
que
autenticadas
. § 2o Na
impossibilidade
de
exibir
o
título

protestado
, o
devedor
, para
obter
o
cancelamento
do
protesto
,
deverá

apresentar

declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto
, com
qualificação

completa
e
firmas

reconhecidas
,
devendo
ser
arquivada

em

cartório
a
referida

declaração
.

Ademais
, o
artigo
26 da Lei
no
. 9.492/97, que
regula

os

serviços

concernentes

ao

protesto
de
títulos
,
regulamenta

em

igual

sentido
:

Art. 26. O
cancelamento
do
registro
do
protesto

será

solicitado

diretamente
no
Tabelionato
de
Protesto
de
Títulos
,
por

qualquer

interessado
,
mediante

apresentação
do
documento

protestado
,
cuja

cópia

ficará

arquivada
.

Neste
sentido
, inclusive, é o
entendimento
do STJ
firmado

em

julgamento
de
Recurso

Repetitivo
(
tema
725)
:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo
Civil: "No regime
próprio
da Lei n. 9.492/1997,
legitimamente

protestado
o
título
de
crédito

ou
outro
documento
de
dívida
, salvo
inequívoca

pactuação

em

sentido

contrário
,
incumbe

ao

devedor
,
após
a
quitação
da
dívida
,
providenciar
o
cancelamento
do
protesto
. 2.
Recurso
especial
não

provido
. (
Recurso

Repetitivo
Tema 725.
REsp
1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
10/09/2014,
DJe
24/09/2014)

Portanto
,
não

há

responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

supostos

danos

noticiados
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1
.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos, nota-se que o
caso

em

apreço
se
enquadra

n
a hipótese d
o
inciso
II do
artigo
80 do CPC, pois a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta
hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos, visto que se a
parte

reclamante

alegou

ter
a
parte

reclamada

mantido

o seu nome

indevidamente
nos órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
bem como

realizado
o corte
n
a
unidade

consumidora

por

débito

pretérito
,
o que restou comprovado não ser verdadeiro.

Por
estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados

para R
$1.200,00 (mil e
duzentos
reais).

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 191014165/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024